Tribunal: TJSP
Processo: 1026856-06.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência - Prescrevem em cinco anos as ações de reparação de danos ao Poder Público decorrente de ilícito civil – Circunstância diversa da reparação ao erário por improbidade administrativa – RE 669.069/MG – Repercussão Geral – Tema 666 – Comunicação das possíveis irregularidades à Universidade em outubro de 2015 – Ação de ressarcimento proposta após o

Ementa:
PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência - Prescrevem em cinco anos as ações de reparação de danos ao Poder Público decorrente de ilícito civil – Circunstância diversa da reparação ao erário por improbidade administrativa – RE 669.069/MG – Repercussão Geral – Tema 666 – Comunicação das possíveis irregularidades à Universidade em outubro de 2015 – Ação de ressarcimento proposta após o encerramento do PAD, em 26/06/2018, dentro do lapso prescricional – Preliminar rejeitada, ainda que por fundamento diversa ao adotado na r. sentença – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Julgamento antecipado da lide possível ao feito instruído com farta documentação probatória – Formada a convicção do julgador por suficiência das provas ao deslinde da questão, é poder-dever a entrega do provimento jurisdicional – Princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO – Professor Docente contratado para o regime de Dedicação integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) que exerceu participação em projeto privado por meio de empresa na qual figura como sócio cotista, sem necessária e prévia comunicação à Universidade – Violação ao Regime de dedicação integral configurada – Dano ao erário ínsito da quebra da exclusividade no magistério ou pesquisa, presumível pela utilização de tempo em atividades privadas – Vedação ao exercício de cargo ou função concomitante, previsto no Estatuto e Regimento Geral da Unicamp – Obrigação de ressarcir a diferença dos vencimentos recebidos pelo RDIDP e o Regime de Turno Completo – RTC, devidamente corrigidos – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – Inexistência de violação – Desconto de percentual mensal para reposição administrativa, que não impede a formação de título executivo em juízo para ressarcimento integral de forma mais célere – CÁLCULOS – Tabela constante dos autos que trouxe somente atualização dos cálculos apresentados no PAD, sem especificações, e não discutida à luz do contraditório – Necessidade de refazimento em sede de cumprimento de sentença, afastada a hipótese de preclusão – Observação de rigor, mantida a condenação ao ressarcimento.

RECURSO ADESIVO – Indenização pelo uso indevido do nome da Universidade em publicação, a qual constou como executora do projeto publicado de que não participou e não tinha conhecimento – Condenação devida, ora imposta em 5% sobre o valor do contrato objeto da publicação.

Recurso do réu desprovido, com observação – Recurso adesivo da autora provido.